Tribunal: TJMT
Processo: 1039612-39.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – BANCO – EMPRÉSTIMO CONTRATADO – RELAÇÃO JURÍDICA CONFIRMADA PELA RECLAMANTE - ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÃO – REQUERIMENTO INICIAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – INADMISSÍVEL NO PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PREJUDICADO.
1. Não há se falar em ausência de dialeticidade quando o recurso ataca os fundamentos da sentença. Destaca-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida por esta Relatora nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados cito: N.U 1002033-76.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023 e N.U 1001227-51.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023.
2. Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.
3. Cabe a parte reclamante a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
4. A sentença atacada julgou improcedente os pedidos declinado na inicial, sob o(s) argumento(s): (...) “Em que pese as alegações autorais, o fato é que houve comprovação da relação jurídica entre as partes, através de empréstimo consignado na modalidade cartão, com autorização de desconto do valor mínimo em folha conforme contrato acompanhado de cópia do documento pessoal e biometria facial”.
5. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para que seja julgada totalmente procedente a ação, pelos fundamentos apresentados no Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) preliminarmente alega ausência de dialeticidade, e, no mérito pleiteia o improvimento do Recurso Inominado.
6. O ordenamento jurídico brasileiro conceitua a competência como a medida exata da jurisdição do órgão judicante, sendo o poder de atuar a jurisdição o qual é inerente ao órgão jurisdicional (diante de um caso concreto).
7. A competência absoluta, em razão da matéria, é de ordem pública e se informa pela classificação de direito material que se dá a pretensão deduzida.
8. Além disso, a competência absoluta, é imutável e deve ser declarada até mesmo de ofício pelo juiz, se for o caso. Se não o fizer, cabe à parte alegá-la na primeira oportunidade que lhe couber falar nos autos (contestação), como matéria preliminar de defesa, conforme o artigo 64, §1o, do Código de Processo Civil.
9. O legislador infraconstitucional buscou criar um sistema onde a celeridade e a simplicidade devem nortear a atividade jurisdicional em consonância com a Lei 9.099/95 em seu artigo 3°: “O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas: I - as causas cujo valor não exceda a 40 (quarenta) vezes o salário mínimo; II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; III - ação de despejo para uso próprio; IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo”.
10. De suma importância citarmos o requerimento da parte reclamante em sede inicial, “ispis litteris”: (...) “Diante ao exposto, requer: Seja julgada procedente ação para CONDENAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA OBRIGAÇAO DE FORNECER TODAS AS INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À QUITAÇÃO DO CONTRATO, , bem como a devolução do valor pago na quantia SUPERIOR que o devido na importância de R$ 971,97 (novecentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos), na devolução em dobro (art.42 CDC), equivale total de R$ 1.943,94 (mil e novecentos e quarenta e três reais e noventa e quatro centavos)”. Sic.
11. Dessa forma, por se tratar de ação de exibição de documentos (tem como fundamento a necessidade de acesso a documento de titularidade própria, ou mesmo de terceiros, pela demonstração do legítimo interesse sobre o seu conteúdo e da existência de relação jurídica entre as partes) que possui o rito especial do artigos 396 ao 404 do Código de Processo Civil], deve ser excluída da competência do Juizado Especial Cível por ser incompatível com o procedimento sumaríssimo, conforme o Enunciado 8 do FONAJE: “As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais”.
12. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, “in verbis”: EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO CAUTELAR - COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. A pretensão deduzida de exibição cautelar de documentos não se enquadra no rol de competências do artigo 3° da Lei n° 9.099/95 e, por ter procedimento especial definido pelo artigo 844 do Código de Processo Civil, é incompatível com o rito dos Juizados Especiais. (TJMG - Conflito de Competência 1.0000.22.136489-6/000, Relator(a): Des.(a) Belizário de Lacerda, 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2022, publicação da súmula em 07/09/2022, grifos nossos).
13. Assim, o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, conforme o artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95.
14. Sentença reformada.
15. Recurso prejudicado.
16. Por todo o exposto, em razão da complexidade da causa por ser procedimento especial alusivo à ação de exibição de documentos, JULGO EXTINGO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95 c/c Enunciado 8 do FONAJE.
16. Diante disso, DECLARO prejudicado o recurso inominado.
17. Sem custas judiciais e honorárias advocatícios.
18. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039612-39.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO SERGIO DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 030.209.421-01 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024